Tribunal: STF
Processo: ARE 1591137
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO, bem como, ainda, violações à ampla defesa, ao contraditório, devido processo legal e presunção de inocência.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEBATE SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO PRETENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPOSTAS OFENSAS CONSTITUCIONAIS QUE SERIAM, ADEMAIS, INDIRETAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME  

    1. No extraordinário, a defesa dos réus sustenta, em suma, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por deficiência na fundamentação, bem como, ainda, violações à ampla defesa, ao contraditório, devido processo legal e presunção de inocência. No extraordinário, a defesa dos réus sustenta, em suma, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por deficiência na fundamentação, bem como, ainda, violações à ampla defesa, ao contraditório, devido processo legal e presunção de inocência.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. Mais especificamente, se seria necessário o revolvimento fático probatório e se o acórdão foi suficientemente fundamentado.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De plano, observa-se que, sem excesso de linguagem, o acórdão recorrido trouxe fundamentação sólida e suficiente a fim de manter a pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio, sobretudo considerando a fase processual específica e a competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciar o caso em sua plenitude.

    4. A eventual discordância do quanto delineado pelos limites do acórdão, a fim de decotar a qualificadora, exigiria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede de apelo extraordinário (conforme Súmula 279 desta Corte).

    5. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    6. No mais, a ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. 

    7. Além disso, para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado.  

    IV. DISPOSITIVO

    8. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.